Tribunal: TCU
Processo: 008.770/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que tinha por objeto o descrito como Melhoria do sistema de manejo de resíduos sólidos do município de Dom Feliciano/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, relativa a recursos repassados pela União ao município de Dom Feliciano/RS por meio do convênio 35/2010. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do município de Dom Feliciano/RS e do Sr. Cláudio Lesnik, com base nos arts. 1o, I, 16, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma Lei, e dar-lhes quitação; 9.2. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.